Tribunal: TJDFT
Processo: 0702379-27.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que interposto em face de questão já preclusa, conforme bem delineado na decisão embargada. O embargante argumenta que a decisão é obscura, uma vez que não se pretende a penhora do imóvel, mas a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel. Assim, requer a concessão de efeitos infringentes para que o Agravo de Instrumento seja recebido. É o breve relato. Decido. Sem razão o embargante. A decisão do Juízo a quo proferida em 23 de junho de 2022 indeferiu a penhora do imóvel, tendo em vista que o bem se encontra financiado, estando registrado como garantia do débito adquirido para a sua aquisição. O embargante, naquela ocasião, interpôs Agravo de Instrumento postulando a penhora dos direitos aquisitivos (processo 0701415- 05.2022.8.07.9000). No entanto, referido recurso não foi recebido, operando-se a preclusão da decisão. Portanto, permanece incólume a decisão que não recebeu o Agravo de Instrumento agora interposto, uma vez que pretende retomar a discussão de matéria já decidida e sobre a qual se operou a preclusão. Embargos conhecidos e rejeitados. Intimem-se. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Juiz de Direito